Tribunal: TJSP
Processo: 1001245-97.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – PRETENSÃO À REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DE PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DE VENCIMENTOS – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – PRETENSÃO À REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DE PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DE VENCIMENTOS – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte ré não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) determinar a revisão dos proventos de Aposentadoria Especial da parte autora, mediante a observância da integralidade de proventos e a paridade de vencimentos; b) determinar o pagamento de respectivas diferenças pecuniárias e remuneratórias; c) condenar a parte ré, ainda, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 4. Sentença, recorrida, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não conhecido.